Tribunal: TJDFT
Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP - Apelação Cível Processo N.: 0003303-68.1991.8.07.0001 (2016 01 1 075670-6) AP Embargantes: ADRIANE ALMEIDA LINS BRUNO ALBANO VIZZOTTO Curadoria Especial – ANÍSIO DOS SANTOS CRAVO Embargados: DISTRITO FEDERAL MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA ALEXANDRE QUIRINO DE MESQUITA COSTA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO SAMUEL STARETZ e OUTRO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao que foi pedido na petição Id. 15535821. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora